Tribunal: CARF
Processo: 10510.722091/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722091/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.567 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
JFGG & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, a
empresa que incorrer na hipótese de exclusão do Simples Nacional prevista no
art. 29, inciso XII, da Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Nelso Kichel que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, para manter a
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de julho de 2007.
O Ato Declaratório Executivo no 16, de 14 de junho de 2011, que acatou a
proposta da Representação Fiscal, excluiu o contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01 de julho de 2007, em virtude de omissão de segurados empregados em GFIP.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722091/2011-01
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722091/2011-01

De acordo com o Relatório Fiscal a empresa, desde a sua constituição, em
12/01/2001, tinha por objeto social a prestação de serviços de educação infantil e ensino
fundamental, e a partir da 2a alteração contratual, em 31/03/2009, o objeto social passou a ser o
ensino infantil pré escolar e fundamental, e o ensino médio.
Durante o procedimento fiscal, a fiscalização verificou que o contribuinte deixou
de declarar nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP,
referentes às competências dez/2006, fev/2007, mai/2007, jul/2007, nov/2007, dez/2007,
mai/2008, jun/2008, jul/2008, set/2008, nov/2008 e dez/2008, segurados empregados que lhe
prestaram serviços, listados em tabela anexa à Representação Fiscal. Todas as GFIP retro
mencionadas foram entregues após 1° de julho de 2007, data em que a Lei Complementar n°
123/2006 entrou em vigor.
Em que pese a Lei Complementar n° 123/2006 permitir, a partir de janeiro/2009, a
opção pelo SIMPLES NACIONAL de escolas que se dediquem também ao ensino médio, o fato
de a empresa deixar de informar nas GFIP, declaradas após 1° de julho de 2007, segurados
empregados, seus respectivos salários decontribuição e contribuições descontadas, corresponde a
uma das hipóteses de exclusão de ofício de empresas optantes do SIMPLES NACIONAL,
consoante o art. 29, XII, da Lei Complementar n°123/2006.
Diante do exposto, foi lavrado o Ato Declaratório Executivo no 16, de 14 de junho
de 2011, acatando a proposta da Representação Fiscal, excluindo o contribuinte do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01 de julho de 2007, em virtude de omissão de segurados
empregados em GFIP.
Foi apresentada manifestação de inconformidade alegando em síntese: a)
regularização das pendências. Equívocos no preenchimento de GFIP foram sanados e que b) pela
interpretação que se extrai do § 2o do art. 31 da Lei Complementar 123/2006: “se a lei permite a
regularização da obrigação principal no prazo de 30 dias, como meio de manutenção do Simples
Nacional, com mais razão se deve permitir a regularização quanto às obrigações acessórias,
sobretudo quando o vício não trouxe nenhum prejuízo para o erário”
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente, haja vista o Ato
Declaratório Executivo no 16, de 14/06/2011, ter sido emitido em perfeita sintonia com a
legislação aplicável.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a nulidade do ADE, reiterando em síntese os argumentos já aduzidos por ocasião da
manifestação de inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Conforme decidido pelo acórdão de origem:
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722091/2011-01

De acordo com o Ato Declaratório Executivo ADE no 16, de 14/06/2011, às fls.
181/182, a pessoa jurídica foi excluída do Simples Nacional pelo exposto a seguir:
“o sujeito passivo omitiu, em GFIP declaradas após 1o de julho de 2007,
referentes às competências dez/2006, fev/2007, mai/2007, jul/2007, nov/2007,
dez/2007, mai/2008, jun/2008, jul/2008, set/2008, nov/2008 e dez/2008, os segurados
empregados, seus respectivos salários de contribuição e contribuições descontadas, o
que corresponde a uma das hipóteses de exclusão do SIMPLES NACIONAL,
consoante o disposto no art. 29, inciso XII, da Lei Complementar 123/2006.”
O art. 29, inciso XII, § 1o, da Lei Complementar 123/2006, assim dispõe:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
XII omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
XII omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária,trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que
lhe preste serviço. (Redação dada pela Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011). Grifos nossos.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anoscalendário seguintes. Grifos nossos.
Ainda, consoante o Ato Declaratório Executivo ADE no 16, de 14/06/2011, os
efeitos da exclusão ocorreram a partir de 01/07/2007, nos termos do art. 29, §1°, da
Lei Complementar 123/2006 e do art. 6o, inciso VI, da Resolução CGSN no 15, de 23
de julho de 2007, com a redação dada pelo art. 10 da Resolução CGSN 20, de 15 de
agosto de 2007, in verbis:
Resolução CGSN no 15/2007
Art. 5oA exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
(...)
XIV omitir da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações
previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
( Incluído pela Resolução CGSN n° 20, de 15 de agosto de 2007 )
(...)
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
VI nas hipóteses previstas nos incisos II a X, XIII e XIV do art. 5°, a partir do
próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo regime diferenciado e
favorecido do Simples Nacional pelos próximos 3 (três) anos calendário seguintes; (
Redação dada pela Resolução CGSN n° 20, de 15 de agosto de 2007
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722091/2011-01

Em consulta realizada nos sistemas corporativos informatizados de arrecadação
da Receita Federal do Brasil GFIP WEB foi constatado que as GFIP apresentadas pelo
contribuinte até 19/07/2011 (data da ciência do Ato Declaratório Executivo no 16, de
14/06/2011), relativas às competências dez/2006, fev/2007, mai/2007, jul/2007,
nov/2007, dez/2007, mai/2008, jun/2008, jul/2008, set/2008, nov/2008 e dez/2008,
não continham os segurados empregados listados na tabela anexa à Representação
Fiscal.
O sujeito passivo apresentou novas GFIP, contendo as informações omissas,
apontadas pela fiscalização, referentes às competências retromencionadas, nas datas
especificadas abaixo.

Em sua manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo no
16, de 14/06/2011, o contribuinte alega que providenciou o reenvio de todas as GFIP
que motivaram a sua exclusão do Simples Nacional, totalizando todas as informações
previdenciárias, bem como incluindo todos os segurados empregados e contribuintes
individuais. Ressalta, na oportunidade, que os pagamentos das contribuições
previdenciárias já haviam sido efetuados muito antes da notificação de exclusão do
Simples Nacional.
Evocando o § 2o do art. 31 da Lei Complementar 123/2006, o contribuinte alega
também que se a lei permite a regularização da obrigação principal no prazo de 30
dias, para que a empresa possa permanecer como optante pelo Simples Nacional, com
mais razão ainda deve permitir a regularização quanto às obrigações acessórias, já que
o acessório segue o principal e o vício não trouxe nenhum prejuízo para o erário.

No entanto, os argumentos apresentados são rechaçados, a partir da análise das
informações constantes do presente processo, a partir das quais, não subsistem dúvidas de que,
ao tempo da ciência do ADE, as GFIP apresentadas pela Recorrente, referentes às competências
dez/2006, fev/2007, mai/2007, jul/2007, nov/2007, dez/2007,mai/2008, jun/2008, jul/2008,
set/2008, nov/2008 e dez/2008, não continham os segurados empregados listados na tabela anexa
à Representação Fiscal.
De maneira que resta evidente que a descrição dos fatos encontra-se em perfeita
consonância com o enquadramento legal inserto no Ato Declaratório. Destaque-se ainda que a
exclusão da empresa do Simples Nacional, pela motivação em pauta, ocorre a partir do próprio
mês em que houver a omissão de informações na GFIP, ficando a empresa impedida de optar
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.567 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.722091/2011-01

pelo regime diferenciado e favorecido da Lei Complementar no 123/2006 pelos próximos 3 (três)
anos calendário seguintes, conforme dispõe o art. 29, inciso XII, § 1o da retromencionada Lei.
Tendo restado constatado que o real motivo da exclusão do Simples Nacional não
tem qualquer correlação com a informação trazida pelo contribuinte no sentido de que os
pagamentos das contribuições previdenciárias foram efetuados antes de a empresa ter sido
cientificada do ADE.
Verificou-se que a empresa não foi excluída do Simples Nacional em virtude da
existência de débitos previdenciários e/ou na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Portanto,
não há falar em aplicação do § 2o do art. 31 da Lei Complementar 123/2006 (regularização da
obrigação principal no prazo de 30 dias), como deseja o contribuinte, e, muito menos, em
regularização da obrigação acessória nos moldes da obrigação principal.
Destarte, as alegações apresentadas pela Recorrente para elidir sua exclusão do
Simples Nacional não lhe servem de ajuda, haja vista o Ato Declaratório Executivo no 16, de
14/06/2011, ter sido emitido em perfeita sintonia com a legislação aplicável.
Razão pela qual, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora.

Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital